Tribunal: STF
Processo: Rcl 44279
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, em face do acórdão da Segunda Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, nos autos do Processo 0301412-24.2017.8.24.0010, que, ao dar provimento ao recurso inominado, condenando o ora Reclamante ao pagamento de diferenças salariais, teria violado a decisão desta Corte na ADI 3599, bem como deixado de observar a Súmula Vinculante 37.
    Narra-se que, na origem, a parte ora beneficiária propôs ação trabalhista objetivando o pagamento de diferenças salariais com base na Lei Complementar Municipal 129/2014. A sentença julgou o feito improcedente. No entanto, o recurso inominado interposto foi provido.
    Sustenta a reclamante, em suma, que a Lei Complementar Municipal 129/2014 atenta contra o princípio da igualdade, ao tratar com disparidade servidores públicos de uma classe em detrimento de outras, “o que é absolutamente inconstitucional, e deve ser reconhecido por este Juízo” (eDOC 1, p. 11/12).
    Aduz-se que “a matéria discutida é adstrita ao Executivo Municipal, de maneira que, ao Poder Judiciário, por decorrência do art. 2º, da Constituição Federal de 1988, soa como impedido de intervir em tal matéria” (eDOC 1, p. 15).
    Requer-se, liminarmente, a suspensão do acórdão reclamado e, no mérito, a cassação do referido ato.
    Deixo de solicitar informações, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 
    É o relatório. Decido. 
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento pelo qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação:
    “Ementa: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 4 E AO DECIDIDO NA ADPF 151. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE TEMAS ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DESTA CORTE. SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta Corte assentou que constitui pressuposto de cabimento da reclamação a identidade material entre a decisão reclamada e o julgado tido como paradigma. (Rcl 6.534-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 17.10.2008; Rcl 8.780-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 11.12.2009). 2. In casu, o agravante sustenta que a autoridade reclamada violou a Súmula Vinculante nº 4, ao atribuir-lhe efeitos ex tunc, o que não ocorreu no precedente que deu origem ao verbete. Contudo, a ratio decidendi do ato reclamado consistiu na análise da violação ao art. 7º, IV, da CRFB/88, pela fixação de correção automática do salário pelo reajustamento do salário mínimo. 3. Inexistente a aderência estrita entre o ato reclamado e o teor do verbete vinculante sob exame, tampouco em relação ao paradigma jurisprudencial invocado. 4. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando com sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011. 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (Rcl 24863 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4.11.2016; grifos nossos)
    “EMENTA Agravo regimental na reclamação. ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A atualização do valor da condenação no período anterior à expedição do precatório é tema que não foi objeto de discussão nas ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF e está pendente de solução nesta Suprema Corte em sede de recurso submetido à sistemática da repercussão geral. 2. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 19240 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 14.9.2015; grifos nossos) 
    Ao julgar a ADI 3599, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, sob a relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 14.9.2007, decidiu sobre a constitucionalidade das Leis 11.169/2005 e 11.170/2005, que alteravam a remuneração dos servidores públicos integrantes dos quadros de pessoal da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. O acórdão restou assim ementado:
    “EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Leis federais nº 11.169/2005 e 11.170/2005, que alteram a remuneração dos servidores públicos integrantes dos Quadros de Pessoal da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 3. Alegações de vício de iniciativa legislativa (arts. 2º 37, X, e 61, § 1º, II, a, da Constituição Federal); desrespeito ao princípio da isonomia (art. 5º, caput, da Carta Magna); e inobservância da exigência de prévia dotação orçamentária (art. 169, § 1º, da CF). 4. Não configurada a alegada usurpação de iniciativa privativa do Presidente da República, tendo em vista que as normas impugnadas não pretenderam a revisão geral anual de remuneração dos servidores públicos. 5. Distinção entre reajuste setorial de servidores públicos e revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos: necessidade de lei específica para ambas as situações. 6. Ausência de violação ao princípio da isonomia, porquanto normas que concedem aumentos para determinados grupos, desde que tais reajustes sejam devidamente compensados, se for o caso, não afrontam o princípio da isonomia. 7. A ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo tão-somente a sua aplicação naquele exercício financeiro. 8. Ação direta não conhecida pelo argumento da violação do art. 169, § 1º, da Carta Magna. Precedentes : ADI 1585-DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, unânime, DJ 3.4.98; ADI 2339-SC, Rel. Min. Ilmar Galvão, unânime, DJ 1.6.2001; ADI 2343-SC, Rel. Min. Nelson Jobim, maioria, DJ 13.6.2003. 9. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, na parte conhecida, julgada improcedente.”
    A Súmula Vinculante 37, por sua vez, possui o seguinte teor:
    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”
    Na espécie, a questão discutida nestes autos foi assim delimitada pela autoridade reclamada (eDOC 3, p. 158-164):
    “A parte autora ajuizou ação contra o Município de São Ludgero sustentando que, muito embora o teor do art. 38, § 1º, da Lei Complementar Municipal nº 129/2014, determine o reajuste do piso salarial do magistério público municipal tendo como lastro o percentual das correções do Piso Salarial Nacional dos Profissionais do Magistério Público, Lei nº 11.738/2008, o Município réu está calculando os reajustes de modo diverso, em percentual inferior.
    Dois pontos necessitam ser examinados para o deslinde deste feito, o primeiro versando sobre a distinção entre os processos que envolvem o pedido de reajuste do magistério público municipal daqueles que pugnam pela aplicação do piso nacional previsto na Lei nº 11.738/2008, o segundo ponto versa a possibilidade do reajuste do magistério municipal estar atrelado as correções determinadas pela Norma Federal que instituiu o Piso Salarial Nacional dos Profissionais do Magistério Público, Lei nº 11.738/2008, e ambos já foram objeto de deliberação pelo TJSC.
    Dessa forma, por economia processual, ponderando o princípio da simplicidade que rege o sistema do Juizado Especial Cível e a fim de evitar tautologia, transcrevo a lição do Tribunal de Justiça de Santa Catarina sobre os temas, adotando-as como razão de decidir e ressaltando, ainda, que a decisão trata de situação idêntica, inclusive tendo como parte o Município de São Ludgero, ora recorrido: 
    “PROFESSORES - REAJUSTE ANUAL DE VENCIMENTO - DEMANDA ANTERIOR ENVOLVENDO O CUMPRIMENTO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO (LEI 11.738/2008) - COISA JULGADA - INOCORRÊNCIA. Discussão envolvendo reajuste do magistério público municipal não se confunde com aquela relacionada à aplicação do piso nacional previsto na Lei 11.738/2008. São coisas distintas e, bem por isso, podem ser sopesadas de maneira apartada. Nada impede que, após aferição acerca do cumprimento da legislação federal quanto ao mencionado piso, se prossiga na análise em relação ao reajuste aplicável à categoria, notadamente a partir do disposto na legislação local. Coisa julgada afastada, prosseguindo-se com o julgamento de mérito (art. 1.013, § 3º, I, do NCPC). REAJUSTE PREVISTO EM LEI MUNICIPAL - VINCULAÇÃO AO ACRÉSCIMO GERAL DA CATEGORIA, COM BASE NA LEI 11.738/2008 - POSSIBILIDADE. A Lei 11.738/2008 fixou o piso do magistério. É lei constitucional (reconheceu o STF) e tem caráter nacional: aplica-se a todas as unidades federativas. Se é piso, nada impede que seja fixado montante maior. Em outros termos, é dado à União, Estados membros e municípios criarem, por assim dizer, os seus pisos desde que maiores do que aquele outro. Do mesmo modo, nada obsta que atrelem as subsequentes correções ao percentual ditado na lei nacional, visto que dessa forma se estará prestigiando a intenção constitucional de valorização do magistério. Lei do Município de São Ludgero que fixa essa política remuneratória em favor dos professores e que tem que ser respeitada. Recurso provido.” (TJSC, Apelação Cível n. 0301363-80.2017.8.24.0010, de Braco do Norte, rel. Des. Hélio do Valle Pereira, Quinta Câmara de Direito Público, j. 21-02-2019).
    (…)
    Diante do acima exposto, vota-se por conhecer do recurso e dar-lhe provimento para julgar procedente o pedido, condenando-se o réu/recorrido ao pagamento das diferenças salariais devidas à parte autora/recorrente, desde a vigência da LCM nº 129/2014, na forma do art. 38, § 1º como acima interpretado, com os devidos reflexos em gratificação natalina, terço de férias e adicional por tempo de serviço, valores estes que deverão ser apurados mediante simples cálculo aritmético no momento do cumprimento da sentença.”
    Verifica-se que o Colegiado de origem apreciou a questão sob a ótica da distinção entre os processos que envolvem o pedido de reajuste do magistério público municipal daqueles que pugnam pela aplicação do piso nacional previsto na Lei nº 11.738/2008, e sob a possibilidade do reajuste do magistério municipal estar atrelado às correções determinadas pela norma federal que instituiu o Piso Salarial Nacional dos Profissionais do Magistério Público, Lei nº 11.738/2008, decidindo, ao final, pela aplicação ao caso da Lei Complementar Municipal 129/2014.
    Constata-se assim, que a matéria versada na decisão reclamada não guarda relação de estrita aderência à decisão desta Corte na ADI 3359, tampouco com a vedação a qual está submetida o Poder Judiciário por força da Súmula Vinculante 37, uma vez que a lide não trata de aumento de vencimento de servidores públicos com fundamento no princípio da isonomia. Confiram-se, a propósito, as seguintes decisões: Rcl 44037, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 27.10.2020 e Rcl 44213, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 5.11.2020, esta última assim ementada:
    “RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. REAJUSTE REMUNERATÓRIO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 37 E AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.599/DF. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO DE CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE: IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.”
    Por fim, no que tange à pretensão da parte reclamante de ver declarada inconstitucional a Lei Complementar 129/2014, por ofensa ao princípio da igualdade e ao art. 37, X, da Constituição Federal, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que a reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos ou princípios constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais. A aplicação do instituto restingue-se ao estritos limites da norma de regência (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal e art. 988 do CPC). Nesse sentido, Rcl 39437 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2020 e Rcl 29822 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6.8.2018.
    Consigno também que é remansosa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso próprio, nem de outras ações judiciais, devendo valer-se o interessado em juízo das ações ou recursos próprios. Nesse sentido:
    “Agravo regimental na reclamação. ADI nº 3.367/DF. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma. Utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. 1. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional. 2. É inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.” (Rcl 30.367 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018; grifos nossos)
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO QUE DECIDIDO NOS MANDADOS DE SEGURANÇA 27.571 E 27.812. AFRONTA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. 1. À míngua de identidade material entre os paradigmas invocados e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Rcl 25.645-AgR, Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.11.2017; grifos nossos)
    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 20 de novembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
  Documento assinado digitalmente